Tribunal: TJMT
Processo: 0020283-31.2018.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020283-31.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANDRE LUIS SOUZA DE LIMA (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), VITOR ERICK DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ RIBAMAR SOUSA DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0020283-31.2018.8.11.0002

APELANTE: ANDRE LUIS SOUZA DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO

EMENTA

APELAÇÃO –
CORRUPÇÃO ATIVA
[ART. 333, CP] – DECLARAÇÕES DA TESTEMUNHA, EM JUÍZO, QUE ATRIBUI AO CORRÉU A PRÁTICA DO CRIME –
INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA QUE PERMITAM AFERIR A PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE
.
LAVAGEM DE DINHEIRO
[ART. 1o, § 1o, II, DA LEI N. 9.613/98] – ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES ANTECEDENTES – INOCORRÊNCIA DO CRIME DE LAVAGEM –
RECURSO

PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.
EXTENSÃO, DE OFÍCIO, DA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO AO CORRÉU VITOR ÉRICK DA SILVA
[ART. 580, CPP].

Se a prova testemunhal, colhida em juízo, atribui apenas ao corréu o delito de corrupção ativa, não se recordando da participação do apelante, deve ser reformada a sentença para absolvê-lo da imputação, em observância ao princípio
in dubio pro reo.

Absolvidos os réus dos crimes antecedentes imputados a eles, não resta caracterizada a lavagem de dinheiro, cabendo à acusação a demonstração da origem ilícita do montante apreendido, o que não ocorreu. Precedentes.

Se verificado que o corréu, que não recorreu, se encontra em situação fático-processual idêntica a do réu que apelou, e se constatando que a sentença não se fundamenta em motivo de caráter exclusivamente pessoal, há de lhe ser estendidos os benefícios, de ofício, nos termos do art. 580 do CPP.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0020283-31.2018.8.11.0002

APELANTE: ANDRE LUIS SOUZA DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação vertido pela Defensoria Pública em favor de ANDRÉ LUÍS SOUSA DE LIMA, contra sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que o condenou pelos crimes de
posse de drogas para consumo pessoal
[art. 28 da Lei n. 11.343/2006],
corrupção ativa
[art. 333, CP] e
lavagem de dinheiro
[art. 1o, § 1o, II, da Lei n. 9.613/98], apenando-o com 5 [cinco] anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pagamento de 60 [sessenta] dias-multa, prestação de serviços à comunidade e comparecimento a programa ou curso educativo, pelo prazo máximo de 5 [cinco] meses.

Almeja a absolvição quanto aos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção ativa, aduzindo que não há provas bastantes para sustentar o édito condenatório.

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em fundamentação
per relationem,
seguiu na mesma toada.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De acordo com o caderno investigativo, JOSÉ RIBAMAR SOUSA DE LIMA e VITOR ERICK DA SILVA foram denunciados em razão de, no dia 03/11/2018, terem sido abordados por guarnição da Polícia Militar na região do Zero KM, em Várzea Grande, quando trafegavam no veículo Fiat Uno, cor verde, placas NJN-3431, em razão de VITOR, que conduzia o veículo, estar ingerindo bebida alcoólica.

Após a ordem de parada, foram encontradas, no veículo, 4 [quatro] porções de cocaína, 12 [doze] porções de maconha, um aparelho celular Samsung e R$ 137,00 [cento e trinta e sete reais] em notas trocadas.

Segundo os Policiais Militares, os denunciados tentaram intimidar a guarnição, afirmando serem membros da facção Comando Vermelho e responsáveis pela comercialização de entorpecentes naquela região.

Ao receberem voz de prisão, VITOR ofereceu aos Policiais Militares a quantia de R$ 10.000,00 [dez mil reais] para que os liberassem do flagrante.

Ato contínuo, dirigiram-se à casa dele, na Cohab 8 de Março, onde foi encontrado, atrás da pia do banheiro, um saco, de cor verde, contendo pedaços de maconha, e no quarto de VITOR apreenderam vários envelopes de depósitos de instituições bancárias, contendo R$ 18.000,00 [dezoito mil reais] em moeda corrente.

De acordo com o laudo pericial, o total das drogas apreendidas foi de 91,06g [noventa e um gramas, seis centigramas] de maconha e 0,63g [sessenta e três centigramas] de cocaína.

LEONARDO FRANCIS QUEIROZ DE SANTANA, Policial Militar, relatou na fase inquisitiva:

“Que o depoente, juntamente com o SD PM WALLYSON e outros, nesta data, por volta das 14h40, estava em patrulhamento na região do zero, quando avistou o conduzido VITOR ERICK DA SILVA dirigindo o veículo Uno, placas NJN-3431, com uma lata de cerveja em uma das mãos; que abordaram o veículo e procederam busca pessoal e veicular; que no banco do carona estava o conduzido JOSÉ RIBAMAR SOUSA DE LIMA; que no veículo foi encontrado, embaixo do carpete do motorista, quatro porções de substância análoga à cocaína, no porta-luvas seis porções de substância análoga à maconha e na porta do passageiro outras seis porções de substância análoga à maconha; que ainda foi encontrado R$ 137,00 em notas trocadas; que os conduzidos tentaram intimidar a guarnição, dizendo que são integrantes da facção criminosa CV (Comando Vermelho) e estava em busca do ‘batizado’; que foi dada voz de prisão para os conduzidos, momento em que VITOR disse que havia recebido R$ 18.000,00 e lhes daria R$ 10.000,00 para que soltassem os conduzidos, momento filmado pelos policiais; que procederam diligência na residência de VITOR e, no local, foram recebidos pela esposa, ROSE JANE MARIA DA SILVA, e o filho, LEONARDO ERIK DA SILVA; que no local foram encontrados, atrás da pia do banheiro, um saco de cor verde, contendo pedações de substância análoga à maconha; que no quarto foram encontrados vários envelopes de depósitos, contendo R$ 18.000,00 em espécie; que após a localização do dinheiro, ROSE informou que teria acabado de receber de uma mulher, de nome MARISA; que acionamos o Conselho Tutelar para entrega do menor; que encaminhamos os conduzidos para esta Central de Flagrantes, para as providências necessárias”.

Essas declarações foram corroboradas pelo SD PM WALLYSON FERREIRA DE MORAIS.

ROSE JANE MARIA DA SILVA foi ouvida pela autoridade policial:

“Que convive com VITOR ERICK DA SILVA há três anos; que, nesta data, a PM chegou com VITOR e um amigo dele em sua casa, por volta das 16h00; que os policiais disseram à declarante que haviam prendido VITOR na região do zero e que havia droga escondida em sua casa; que então permitiu a entrada dos policiais, para que revistassem a casa; que os policiais voltaram do banheiro com droga; que não sabia que havia droga escondida em sua casa; que, logo em seguida, os policiais encontraram R$ 18.000,00 no quarto; que, por volta do meio-dia de hoje, uma mulher, em uma motocicleta Biz, que se identificou como MARISA, esteve em sua casa e deixou o dinheiro com a declarante, dizendo que era para ser entregue para seu marido, VITOR; que não conhece a referida mulher; que não sabe da procedência do dinheiro; que acredita que VITOR faça parte da facção Comando Vermelho, bem como o amigo de VITOR, que se encontra preso juntamente com VITOR; que não sabe dizer o nome do amigo, pois em todas as ocasiões que esteve em sua casa, sempre tratou diretamente com VITOR”.

LEONARDO ERIK DA SILVA, de 13 [treze] anos de idade, filho de ROSE JANE, foi ouvido, acompanhado pela Conselheira Tutelar, SOLANGE DE ARRUDA SANTOS:

“Que é filho de ROSE JANE MARIA DA SILVA, a qual convive há três anos com o suspeito VITOR ERICK DA SILVA, sendo este, portanto, padrasto do declarante; que sobre com o que VITOR trabalha, o declarante sabe apenas que todo dia, pela manhã, ele saía, dizendo que iria trabalhar em um lava-jato e, ao fim do dia, levava o declarante e sua mãe para comerem lanche ou espetinhos; que quanto ao suspeito JOSÉ RIBAMAR, sabe que é primo de VITOR e o viu somente uma vez, quando foi até sua casa, onde se hospedou por um dia, há cerca de trinta dias, e sabe apenas que também trabalha no mesmo lava-jato que VITOR; que sobre sua mãe, diz que ela não trabalha fora, ficando somente em casa; que o declarante não tem irmãos; que não sabe se VITOR, JOSÉ, ou mesmo sua mãe, têm envolvimento com uso ou venda de entorpecentes ou algum outro tipo de atividade criminosa; que nunca viu sua mãe ou VITOR, ou outras pessoas, consumindo drogas em sua casa”.

Ao serem interrogados na fase investigativa, JOSÉ RIBAMAR e VITOR manifestaram o desejo de permanecerem em silêncio.

No curso da instrução processual, após requerimento do Ministério Público, foi realizada a identificação papiloscópica dos denunciados, pela POLITEC, quando se constatou que
JOSÉ RIBAMAR era, em verdade, ANDRÉ LUÍS SOUSA DE LIMA
, que se identificou à autoridade com o nome de seu irmão, no intuito de ocultar seus antecedentes criminais, pois ostenta condenação pelo crime de homicídio qualificado no Estado do Maranhão [ID. 62800506, pág. 1].

Na instrução processual, LEONARDO FRANCIS QUEIROZ DE SANTANA, Policial Militar, após a leitura do boletim de ocorrência, declarou:

“MP: O senhor se recorda dessa situação?

T: Mais ou menos. Recordo que, fazendo ronda lá na região do zero,
avistamos os dois, com latinha na mão, resolvemos abordar; abordamos e fomos achando a droga no carro; aí prendemos eles, e
ele ofereceu dinheiro pra nós
.

MP: Vamos por partes. Quem estava dirigindo o veículo, o senhor se recorda?

T: Eu acho que é esse aqui, de cá, que tava dirigindo [VITOR], eu acho que era esse.

MP: Quais eram as condições dele quando estava dirigindo? Tinha alguma outra informação nesse sentido?

T: Pedimos pra ele fazer o teste, ele se recusou.

MP: Tinha odor, olho, alguma coisa que ele tinha ingerido bebida alcoólica?

T: O primeiro impacto foi quando passamos e ele tava dirigindo com a latinha na mão.

Juiz: O que o doutor está perguntando para o senhor é se ele tinha sintomas de estar embriagado.

T: O olho dele, eu creio que o olho dele tava meio avermelhado, não me recordo, não.

MP: E o que os senhores acharam no interior do veículo?

T: Parece que foi cocaína e maconha.

MP: E aí, o que eles falaram?

T:
Quis intimidar nós, falando que era do Comando Vermelho; aí nós pedimos apoio, porque estávamos de moto; aí veio uma viatura, colocamos eles dentro; aí
ele falou que tinha recebido uma quantidade de dinheiro e ofereceu pra nós
; nesse momento parece que o Tenente filmou; aí deslocamos até a residência dele e achamos mais coisas.

MP: E você lembra qual a quantia que eles ofereceram?

T: Dez mil.

MP: Vocês foram até a casa dele. O senhor encontrou mais droga na casa dele?

T: Encontramos maconha, parece. Porque tinha mais gente, umas três guarnições, nós chamamos apoio, né.

MP: Mas encontrou mais droga na casa dele?

T: Encontramos.

MP: A droga estava com fácil acesso ou estava escondida?

T: Não me recordo, tava no banheiro, sei lá.

MP: Essa informação de que eles faziam parte da facção criminosa, eles mostraram mais alguma coisa que pudesse fazer crer?

T: Não, só quis intimidar na palavra.

MP: Aí, na casa, vocês encontraram droga e encontraram dinheiro, também?

T: Sim, senhor.

MP: Quanto vocês encontraram lá?

T: Ah, dezoito mil, parece.

MP: Esse dinheiro estava onde?

T: Não me recordo.

MP: A forma do dinheiro, eram pequenas notas?

T: Tudo arrumadinho, de cem, cinquenta e vinte, mas tava tudo arrumado.

MP: E o que ele falou a respeito desse dinheiro?

T: Parece que foi a mulher que falou, que tinha recebido de uma pessoa que ela não conhecia.

MP: Onde ficava a casa que ele morava?

T: Num outro bairro.

MP: Era um bairro de uma situação de pessoas que tinham uma boa qualidade de vida, classe média, classe baixa?

T: Classe baixa.

MP: A quantia de dinheiro era compatível com aquele local?

T: Não.

MP: E ele falou como esse dinheiro chegou até ele?

T: Só a mulher, que falou que recebeu de outra pessoa.

MP: Ela falou quem era essa pessoa?

T: Falou o nome, mas eu não lembro.

MP: Ela falou se essa pessoa trabalha em algum banco, se assinou recibo ou nota promissória, se era empréstimo?

T: Não, chegou e entregou a sacola pra ela, com dezoito mil.

MP: E esse dinheiro, eles falaram da origem?

T: Eu não me recordo, não sei se tá no B.O., parece que é de venda, mas eu não me recordo, porque tinha muita guarnição, aí, cada um tinha uma função.

MP: O senhor não fez entrevista com eles, então?

T: Não.

MP: E eles falaram que eram de facção?

T: Só lá, na hora, que ‘eles falou’.

MP: E a profissão deles, eles chegaram a falar?

T: No começo eles mentiram, falaram que era pintor, que não moravam aqui.

MP: Falaram que era pintor, para o senhor?

T: Pintor ou pedreiro, sei lá, aí depois foi falando, falando.

MP: E a mulher dele, falou alguma coisa?

T: Ela falou que tinha acabado de chegar do nordeste, que não sabia de nada.

MP: E o dinheiro, ela falou se era algo comum?

T: Ela falou que nem sabia que era dinheiro, que recebeu só o saco da mulher.

Adv. Defesa: O senhor participou da busca e apreensão dentro da casa?

T: Não me recordo.

Adv.: O dinheiro tava como?

T: Tava dentro do saco, mas tinha envelope, também.

Adv: Então você participou da busca?

T: Não, eu vi, uai.

Adv.: A droga foi você que encontrou dentro da casa?

T: Não, mas no carro, eu tava como zero um, aí achamos.

Adv.: Você lembra onde achou a droga dentro do carro?

T: Parece que tava embaixo do banco, no porta-luvas também tinha.”

WALLYSON FERREIRA DE MORAIS, Policial Militar, informou que permaneceu na segurança externa, quando realizada a abordagem, e notou sinais de embriaguez no condutor, não sabendo dar maiores detalhes.

Esclareceu que foi encontrada droga no automóvel, não sabendo em qual local, pois não participou da busca. Acrescentou que os réus afirmaram
“ser do Comando”
e
“ofereceram dinheiro, dez mil reais, para livrarem-se do flagrante”
.

Não soube esclarecer sobre a diligência empreendida na residência,
“pois estava com a arma longa e ficou na segurança externa”
.

Questionado pela defesa, respondeu:

“Adv.: O senhor se recorda quem chegou a oferecer esse valor?

T: Foi esse de cá [aponta para um dos réus, presentes na sala de audiências]

J: [dirigindo-se ao homem apontado pela testemunha] Qual é o nome do senhor?

R: VITOR.

Adv.: A casa era do VITOR?

T: Ele falava que a casa era dele, e aquele lá [ANDRÉ LUÍS] é primo dele, se não me engano, que tava de apoio na casa; segundo a mulher, ele [ANDRÉ] não estava na casa, não.

Adv.: Ele ofereceu esse dinheiro dentro da residência?

T: Não, foi antes, quando ele tava na viatura.

Juiz: Embora tenha sido o VITOR que tenha oferecido essa propina aos policiais, o outro, qual foi a reação? Anuiu, concordou, ou disse ‘eu não tenho nada com isso’?

T: Eu não me recordo.
”

ROSE JANE, ex-companheira de VITOR, foi ouvida como informante e relatou que, após franquear a entrada dos policiais em sua casa, um deles encontrou uma porção de drogas no banheiro e, a partir de então, passaram “a procurar em tudo”:

“I: Antes deles chegarem lá em casa, foi uma mulher lá, levar um dinheiro.

MP: Quanto era?

I: Parece que era dezoito mil. Ela chegou lá e falou: ‘é pra você entregar esse dinheiro para o seu marido’ e deixou o dinheiro lá; do jeito que eu peguei, eu botei dentro do guarda-roupa; ele tinha me falado antes que ia pedir um dinheiro emprestado, só que eu não sei pra quem; [...] aí eles perguntaram se ele mexia com droga, eu disse que, se mexia, não era dentro de casa, porque lá, na minha presença e do meu filho, nunca aconteceu nada. [...]

MP: O VITOR trabalhava com o que?

I: Ele trabalhava num lava-jato.

MP: E esse dinheiro aí, dezoito mil reais?

I: Ele falou que tinha pedido emprestado, mas esse dinheiro seria pra abrir um lava-jato, porque esse, que ele tava trabalhando, era de um outro rapaz.

MP: E essa pessoa, que levou o dinheiro, trabalhava em algum banco, ou algum outro lugar, nesse sentido?

I: Não sei lhe dizer.

MP: Então a senhora não sabe a origem do dinheiro?

I: Não sei.

MP: Ele trabalhava num lava-jato?

I: No lava-jato e com o irmão dele, também.

MP: E o JOSÉ RIBAMAR [ANDRÉ LUÍS] a senhora conhece ele?

I: Conheço, é primo dele.

MP: E ele trabalhava com o que?

I: Eu não sei lhe dizer, mas eu creio que também era lá no lava-jato.

[...]

MP: A origem desse dinheiro, essa pessoa, a senhora já tinha visto?

I: Essa que foi lá levar? Eu nunca tinha visto.

MP: E era comum as pessoas levarem dinheiro lá?

I: Não, foi a primeira vez.

MP: Qual era a faixa de renda que a senhora tinha, mensal?

I: Eu trabalho, faço unha e cabelo, uns trezentos e cinquenta por semana.

MP: E ele, ganhava quanto?

I: Ele ganhava todo dia, cento e cinquenta, duzentos, todo dia, às vezes ele folgava no domingo.

[...]

MP: Esse dinheiro, a origem dele, por que essa pessoa levou lá?

I: Eu não sei, ela só levou e pediu pra entregar pra ele.

Juiz: Foi pedido pra senhora assinar algum recibo desse dinheiro?

I: Não, não teve nada.”

VITOR foi interrogado em juízo e respondeu:

“R: A gente tava vindo do serviço, pediram que parasse e eu parei; já vieram falando que eu era ladrão e o meu carro era roubado; fizeram a revista, não encontraram nada; perguntaram onde era a minha residência, eu falei; foram até lá, eu fiquei dentro da viatura; já saíram de lá com a droga, dizendo que tinham achado na minha residência, sendo que eu não mexo com droga; falaram que era pra eu assumir a droga, mas eu não ia assumir, não eram minha; falaram do dinheiro, mas eu até desconhecia ele, eu tinha emprestado para um amigo e nem sabia que esse dinheiro estava lá em casa, era dinheiro de serviço meu, mesmo; inclusive eu vou até falar com a minha esposa pra ver se eu consigo as promissórias para mostrar para os senhores. Aí já me bateram muito, levaram para dentro do mato e começaram a me espancar, e já me trouxeram pra cadeia e estou aqui até hoje.

J: Nos fatos descritos aqui na denúncia menciona que o senhor estaria com uma latinha de cerveja e ingerindo bebida alcoólica. O senhor estava bebendo na ocasião?

R: Não senhor, até porque eles não fizeram teste de nada, já falaram que o carro era roubado, que eles receberam uma denúncia; não pediram pra fazer teste de nada, eu não tava embriagado, eu tinha ido ver um serviço.

J: [após ler o rol dos objetos e drogas apreendidos no veículo] esses objetos estavam no seu carro?

R: Não, não tinha nada disso no meu carro, e o dinheiro que tinha comigo era seiscentos e cinquenta reais, e não era trocado.

J: E o resto desse dinheiro?

R: Eles ficaram com ele, me batendo, dizendo pra eu assumir a droga, mas eu não trabalho com droga, trabalho com forro de gesso; inclusive, lá onde eles pegaram a gente, tem câmera lá, se o senhor tiver acesso vai ver que é bem diferente do que eles falaram. Olharam a minha tatuagem e já falaram que eu era ladrão e o meu carro estava sendo procurado, aí já não deixaram a gente se explicar, só taca e taca, e mais taca.

J: Os policiais disseram que os senhores tentaram intimidá-los, dizendo que eram do Comando Vermelho, em algum momento os senhores fizeram ameaça aos policiais?

R: Em momento algum, isso aí foi porque eu estava com uma camisa vermelha e já foram logo falando que eu era do Comando Vermelho, mas eu não sou não; pediram meu nome, pesquisaram lá, e falaram que eu realmente não tinha passagem, não tinha nada. [...]

J: A denúncia menciona que os senhores teriam oferecido dinheiro, dez mil reais, pra eles deixarem os senhores irem embora, isso é verdade?

R: Não, eles que perguntaram se eu tinham algum dinheiro pra oferecer pra eles, eu disse que não tinha dinheiro nenhum, não.

J: Em razão disso, eles teriam ido na sua casa e encontrado os dezoito mil reais, mais uma porção de droga, isso é verdade?

R: Não senhor, tanto é verdade que, quando chegaram lá, minha esposa abriu a casa pra eles, deixou olharem tudo, se tivesse droga é claro que não ia deixar; quando eles vieram de lá, já foram falando pra eu assumir a droga, eu falei que não tinha droga nenhuma, e já foram batendo, inclusive os vizinhos viram; disseram que iam levar meu filho para o Conselho Tutelar.

J: O senhor é daqui?

R: Não, eu sou do Maranhão.

J: E esses dezoito mil reais?

R: É fruto do meu suor, que eu venho lutando faz tempo; eu nem falei dele pra minha mulher, porque ela queria abrir um salão, e nóis não tem casa ainda, a gente tava morando de aluguel, na casa do meu irmão; ele falou pra mim que, se a gente conseguisse um dinheiro, ele vendia a casa pra mim parcelado, quarenta e cinco mil; daí eu tinha juntado esse dinheiro e tinha emprestado pra esse amigo meu, aí eu tinha pedido pra ele deixar o dinheiro lá em casa, tanto é que eu nem tinha ciência que o dinheiro estava lá em casa.

J: E esse dinheiro, estava em envelopes?

R: Eu não sei, eu nem cheguei a ver.

J: E o senhor se recorda pra quem havia emprestado esse dinheiro?

R: Sim, pra um amigo meu, o CARLOS.

J: CARLOS de que?

R: CARLOS ALBERTO. O resto do nome dele eu não sei, só sei que é CARLOS ALBERTO. Eu vou ver se eu consigo as promissórias pra trazer para o senhor.

J: Esse fato aconteceu em 03/11/2018, estamos no finalzinho de março de 2019, o senhor não teve tempo, ainda, de trazer essas promissórias para o processo?

R: Então, eles entraram lá e bagunçaram tudo, eu vou ver com a minha esposa.

J: O senhor emprestou esse dinheiro para o CARLOS ALBERTO como?

R: Eu emprestei pra ele, que ele ia comprar um carro.

J: E ele mora onde?

R: Mora lá perto de casa, também.

J: O senhor é amigo dele há quanto tempo?

R: Já vai fazer uns nove meses.

J: O senhor tira quanto por mês?

R: Ultimamente eu estava meio parado, estava no lava-jato, quando eu ia, eu tirava em torno de cento e cinquenta, cento e sessenta, no máximo duzentos reais.

J: E por mês, dava quanto?

R: Uns mil e pouco.

J: O senhor paga aluguel?

R: Não, a casa é do meu irmão, só pago a energia e a água.

J: O senhor, quando foi pra cadeia, não fazia nem um ano que estava aqui. O senhor falou que veio pra cá a trabalho. O senhor deve ter trabalhado aqui uns nove, dez meses?

R: Isso.

J: O senhor disse que ganhava mil reais por mês, tinha uma despesa, acho que o senhor não conseguiria guardar quatro, cinco mil reais; como o senhor tinha dezoito mil reais, e tinha emprestado para um amigo que o senhor nem conhece, não sabe o nome completo, como foi isso? O senhor disse que ganha mil reais por mês.

R: Não, chega na faixa, em torno de mil e pouco, mas não na forra de gesso, na forra de gesso eu ganhava muito mais.

J: Vamos deixar por dois mil por mês, então.

R: Só que trabalhando na forra de gesso eu ganho muito mais, entendeu? Eu trabalho de empreita, e já vinha juntando esse dinheiro há mais de dois anos e três meses esse dinheiro.

J: O senhor trouxe esse dinheiro lá do Maranhão?

R: Não trouxe o dinheiro do Maranhão, tava depositado na conta da minha irmã. Eu saquei e já tinha emprestado pra ele já tinha, mais ou menos, uns quinze dias. Tanto que eu nem sabia que ele tinha deixado esse dinheiro lá em casa.

J: Além desse dinheiro, o senhor tinha mais algum dinheiro?

R: Só os seiscentos e cinquenta no meu bolso.

J: Então, tudo o que o senhor tinha guardado, o senhor emprestou para um sujeito que tinha acabado de conhecer?

R: Não, acabado de conhecer, não.

J: O senhor sabe o sobrenome do CARLOS ALBERTO?

R: Não, só CARLOS ALBERTO.

J: E o senhor não achou arriscado emprestar o dinheiro pra ele?

R: Não, porque ele é quase meu vizinho, e desde que eu tô lá ele é um cara certo.

J: E essa história de que esse dinheiro alguém estava emprestando para o senhor abrir um lava-jato, não é verdade?

R: Não.

J: O senhor ia abrir um lava-jato?

R: Eu ia abrir um lava-jato, inclusive já estava até um ponto, para um lava-jato e uma distribuidora; só que, como o meu irmão tinha feito um preço bom na casa, quarenta e cinco mil, eu ia largar o lava-jato pra comprar a casa, ele ia parcelar pra mim.

J: Então esse dinheiro não era emprestado, era do senhor mesmo?

R: Isso.

[...]

MP: O senhor tem conta bancária?

R: Não.

MP: O senhor falou que trabalhava como gesseiro, às vezes as pessoas preferem fazer transferência bancária, como o senhor fazia nesses casos?

R: Eu usava a conta bancária da minha irmã, lá do Maranhão, ela que guardava o dinheiro pra mim.

MP: Mas quando o senhor precisava do dinheiro, como fazia, com ela lá no Maranhão?

R: Ela botava o dinheiro na conta da minha esposa e eu sacava aqui, quando eu precisava de alguma coisa, mas no momento eu não tava precisando.

MP: Mas a sua esposa tinha conta, e o senhor deixava na conta da sua irmã, no Maranhão?

R: Sim, porque a minha esposa gasta muito, com negócio de cabelo, aí eu preferi deixar com a minha irmã.

MP: E a sua irmã mora lá no Maranhão?

R: Isso.

MP: O senhor conhece os policiais que o abordaram?

R: Não, senhor.

MP: Eles teriam algum motivo pra incriminar o senhor, dizer que acharam drogas no seu carro e na sua residência?

R: Então, doutor, eu desconheço isso aí tudo, porque na minha residência não tinha droga, tanto que, quando eles chegaram lá, minha esposa abriu a porta pra eles; se a gente mexesse com algo de errado, ela ia sair correndo, dar um jeito de jogar a droga pra fora, eu penso assim. A gente não deve nada, então ela abriu a porta.

MP: E esses dez mil reais que teriam sido oferecidos aos policiais?

R: Eu momento algum eu ofereci dinheiro pra eles, senhor.

MP: O senhor tem como comprovar a origem desse dinheiro, que o senhor acumulou durante tanto tempo?

R: Então, eu vou ver com a minha esposa, se ela consegue as promissórias dos serviços que eu já fiz, pra eu mostrar para os senhores.

MP: Algum documento que o senhor tenha, de transferência bancária? Eu não estou duvidando da sua história, mas se o senhor fizer promissória colocando outra data, ninguém vai saber. Documentos bancários, que demonstre a data, o senhor tem algo nesse sentido?

R: Não senhor, mas eu posso tentar correr atrás, até porque eu não sabia que ia acontecer isso comigo.

[...]

MP: O senhor disse que guardava o dinheiro na conta da sua irmã, lá no Maranhão, e quando precisava ela transferia para a sua esposa, aí o senhor sacava. A minha pergunta é: por que o senhor não tinha uma conta bancária no seu nome? Não facilitaria a ter esse dinheiro num local onde há uma segurança?

R: Então, eu sempre confiei na minha irmã, nunca mexeu em nada, ela é evangélica. A minha esposa gasta muito, por isso eu não deixava na mão dela.

MP: E o CARLOS ALBERTO, falou que ia mandar alguém levar o dinheiro lá?

R: Não, eu só falei pra ele que tava precisando, porque ia comprar a casa, aí ele falou pra eu dar uns três dias pra ele.

MP: E que dia ele pagou?

R: Nesse dia aí, que eu caí, foi no mesmo dia. Lá em casa não tinha esses dezoito mil, estava emprestado com ele. Eu só fui ter ciência que o dinheiro tava lá quando os policiais falaram.

MP: Sua esposa não avisou?

R: Não, porque ela tava sem aparelho, só eu que tinha celular.

MP: O senhor conhece alguém com nome de MARISA?

R: Não senhor.

MP: Esse CARLOS ALBERTO é vizinho do senhor?

R: Mora umas cinco ruas depois da minha.”

ANDRÉ LUÍS – que ainda se apresentava como JOSÉ RIBAMAR – foi interrogado em juízo, negou todos os crimes imputados na exordial, afirmando que os policiais
“começaram a bater neles do nada”
e que
“o carro deles era suspeito”
, mas que não havia drogas no veículo, e acharam apenas uma latinha vazia de cerveja.

Quanto ao dinheiro apreendido na casa de VITOR, disse que
“tinha conhecimento que era um dinheiro que ele pegou emprestado, pra montar um lava-jato e uma distribuidora, e eu ia trabalhar com ele”
. Negou, ainda, ter oferecido dinheiro aos policiais militares.

O juízo singular desclassificou a imputação de tráfico [art. 33] para o crime de posse de droga para consumo pessoal [art. 28 da Lei de Drogas], argumentando que, a despeito das buscas realizadas na casa de VÍTOR,
“não encontraram nenhum objeto comumente utilizado no preparo e distribuição de entorpecentes, tais como balança de precisão, embalagens e outros, enfim, qualquer coisa que revelasse que a droga seria destinada a fornecimento a terceiros”
[ID. 62800517, pág. 6].

Em decorrência da mencionada desclassificação, foram
absolvidos do crime de associação para o tráfico
[art. 35 da Lei n. 11.343/2006].

No que pertine à condenação de ANDRÉ LUÍS pelo crime de
corrupção ativa
,
não visualizo provas suficientes para mantê-la
.

Embora na fase extrajudicial haja registros que ambos
“oferecem a quantia de dez mil reais para livrarem-se do flagrante”
, em juízo
o Policial Militar que atuou na ocorrência, WALLYSON FERREIRA DE MORAIS, apontou VITOR como o autor da oferta, afirmando não se recordar que ANDRÉ LUÍS o tenha feito, ou mesmo endossado a proposta do corréu
.

A jurisprudência desta Corte consolidou-se com a edição do Enunciado no 8 da Turma de Câmara Criminais Reunidas,
verbis
:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.” [INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 - disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.

Certo é que não há provas bastantes que implique o apelante no crime de corrupção, que teria sido praticado
apenas
por Vitor, na casa de quem estava o dinheiro oferecido aos policiais.

Passo à análise do pedido de absolvição quanto ao crime previsto no art. 1o, § 1o, II, da Lei n. 9.613/98.

A expressão
“lavagem de dinheiro”
, de origem norte-americana, surgiu quando se descobriu que a máfia – no intuito de legalizar o dinheiro obtido com a venda de bebidas durante a vigência da Lei Seca –, utilizava-se de lavanderias e locais de lavagens de automóveis, os
“lava-jatos”
, simulando que estes estabelecimentos lucravam valores exorbitantes, pois quando lavavam cinco peças de roupa, a máfia declarava cinquenta, justificando, assim, o dinheiro arrecadado por elas.

No Brasil, a Lei n. 9.613/98
“dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, e dá outras providências”
, adotando-se, como visto, a expressão estadunidense.

O artigo 1o da referida lei dispõe:

Art. 1o. Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores
provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal
.

Pena: reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e multa.

§ 1o Incorre na mesma pena quem, para ocultar ou dissimular a utilização de bens, direitos ou valores
provenientes de infração penal
:

I - os converte em ativos lícitos;

II - os adquire, recebe, troca, negocia, dá ou recebe em garantia,
guarda, tem em depósito
, movimenta ou transfere;

III - importa ou exporta bens com valores não correspondentes aos verdadeiros.

§ 2o Incorre, ainda, na mesma pena quem:

I - utiliza, na atividade econômica ou financeira, bens, direitos ou valores provenientes de infração penal;

II - participa de grupo, associação ou escritório tendo conhecimento de que sua atividade principal ou secundária é dirigida à prática de crimes previstos nesta Lei.

§ 3o A tentativa é punida nos termos do parágrafo único do art. 14 do Código Penal.

§ 4o A pena será aumentada de um a dois terços, se os crimes definidos nesta Lei forem cometidos de forma reiterada ou por intermédio de organização criminosa.

§ 5o A pena poderá ser reduzida de um a dois terços e ser cumprida em regime aberto ou semiaberto, facultando-se ao juiz deixar de aplicá-la ou substituí-la, a qualquer tempo, por pena restritiva de direitos, se o autor, coautor ou partícipe colaborar espontaneamente com as autoridades, prestando esclarecimentos que conduzam à apuração das infrações penais, à identificação dos autores, coautores e partícipes, ou à localização dos bens, direitos ou valores objeto do crime.

§ 6o Para a apuração do crime de que trata este artigo, admite-se a utilização da ação controlada e da infiltração de agentes.

Com a edição da Lei n. 12.683/2012, ocorreu o alargamento do até então rol taxativo de delitos precedentes que caracterizavam o crime de lavagem de dinheiro,
sendo suficiente que o bem, direito ou valor seja proveniente de um crime ou de uma contravenção penal
.

No entanto, foi mantido o caráter de acessoriedade do referido delito, exigindo-se para sua caracterização, que haja uma infração penal precedente, cujo proveito econômico, de origem ilícita, se pretenda
“lavar”
. Nesse sentido, a posição da doutrina:

“Prima facie, observa-se que
a lavagem de dinheiro vincula-se, de maneira intrínseca, ao prévio cometimento de infração penal. Em verdade, depende de já ter acontecido crime anterior
.

Entre os delitos, anterior e posterior, Carrara identifica acessoriedade:

‘La fórmula delito accessorio supone, em cambio, dos hechos delictuosos distintos y separados siempre por condiciones jurídicas, y casi siempre también por condiciones de tempo y lugar. Supone um primer delito completo y que posee ya todas las condiciones de su punibilidad como delito perfecto o como delito intentado. Y supone una nueva fase de acción igualmente delictiva, pero que se dintingue de la primer alas más de las veces por um objeto jurídico distinto. El primero será el delito principal, y el segundo será el delito accessorio’.

O existir do delito acessório depende de outro delito principal, o qual lhe surge como verdadeiro pressuposto, segundo Maggiore.

Há, entre os crimes antecedentes e a lavagem de dinheiro, uma relação de acessoriedade material. Afinal,
sem a ocorrência do crime anterior, é impossível originar-se o objeto de ação da lavagem de dinheiro e, via de consequência, tipificá-la
.” [PITOMBO, Antonio Sérgio A. de Moraes, Lavagem de Dinheiro – A Tipicidade do Crime Antecedente, Ed. RT, 2003, págs. 109/110 - grifei].

“O rito de percurso da execução da lavagem de dinheiro
tem como antecedente necessário a prática de uma infração penal
, havendo início com a ocultação dos valores auferidos, desenvolvendo-se com a dissimulação da origem dos bens, valores e direitos, de modo que se completa com a reinserção no sistema financeiro econômico, destes mesmos bens, valores e direitos, com a imagem legalizada.
O objeto material do crime de lavagem de dinheiro deve ser qualquer bem, qualquer direito ou qualquer valor, assim considerados, na condição de frutos de atividade antecedente criminosa ou decorrente de contravenção penal
. Esses bens, valores e direitos devem representar o resultado de infração penal”. [FONSECA, Pedro H.C. – Lavagem de Dinheiro, Editora D’Plácido, 2018, págs. 64/65 - grifado]

.

Mais adiante, o citado autor acrescenta:

“[...] para condenar o agente por prática de lavagem de dinheiro, é preciso prova de que, indubitavelmente, ocorreu o crime antecedente. Não é admitido, no Estado Democrático de Direito, condenar alguém por lavagem de dinheiro sem provar a existência do crime antecedente, bem como sem provar lesão a bem jurídico.” [ob. cit., pág. 69].

Em complemento a esse raciocínio, JENNIFER FALK BADARÓ leciona:

“Um delito que, por sua própria essência, não gere qualquer vantagem econômica ao seu autor, não será apto a caracterizar infração penal antecedente da lavagem de dinheiro. Além disso,
deve haver uma relação de causalidade entre o delito antecedente e a lavagem de dinheiro, ou seja, não basta a existência de um crime antecedente
, o produto ou proveito cuja qualidade foi ocultada ou dissimulada deve se referir àquele crime antecedente.” [Dolo no Crime de Lavagem de Dinheiro, Ed. D’Plácido, 2018, págs. 172/173].

Não desconheço que o art. 2o, I, da Lei n. 9.613/98 [com a redação dada pela Lei n. 12.683/2012], estabelece que
“independem do processo e julgamento das infrações penais antecedentes, ainda que praticados em outro país, cabendo ao juiz competente para os crimes previstos nesta Lei a decisão sobre a unidade de processo e julgamento”
.

No entanto, o § 1o do referido artigo dispõe que
“a denúncia será instruída com indícios suficientes da existência da infração penal antecedente, sendo puníveis os fatos previstos nesta Lei, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor, ou extinta a punibilidade da infração penal antecedente”
.

Embora a origem do dinheiro, apreendido em espécie, não tenha sido desvendada, em razão das declarações desencontradas de VITOR, sua esposa ROSE JANE, e o apelante ANDRÉ LUÍS, é certo que
compete à acusação demonstrar a origem ilícita dele
, e desse ônus ela
não se desincumbiu
.

Na peça vestibular, o Ministério Público narrou o seguinte:

“Configurou-se, ainda, que os denunciados JOSÉ RIBAMAR SOUSA DE LIMA (ANDRÉ LUÍS) e VITOR ERICK DA SILVA,
em razão do valor auferido na associação prévia, através de contribuição e organização essencial, sem a qual o tráfico de drogas não teria ocorrido
, ocultou ou dissimulou, tendo em depósito valores provenientes de infração penal” [ID. 62797991, pág. 2].

Desse modo a imputação de lavagem de dinheiro, feita na exordial, considerou como crimes antecedentes o tráfico de drogas e a associação para o tráfico; entretanto, quanto ao primeiro deles houve desclassificado, e absolvição quanto ao segundo.

A lição de GUSTAVO HENRIQUE BADARÓ amolda-se como uma luva ao caso em espeque:

“
O crime de lavagem de dinheiro é acessório em relação à infração penal antecedente. Ainda que de forma limitada, posto que ligada apenas ao injusto penal (tipicidade e antijuridicidade), é inegável que a existência da lavagem depende da existência de um crime ou uma contravenção penal antecedente
.

[...]

Do ponto de vista processual,
essa relação de acessoriedade caracteriza uma questão prejudicial, isto é, é uma questão que se coloca em relação à outra, por meio de um vínculo de subordinação. Assim, a resolução da questão prejudicial irá condicionar o sentido ou o conteúdo da questão a ela subordinada.

A resolução da questão prejudicial é um antecedente lógico da solução a ser dada à outra questão (p. ex.:
antes de saber se houve lavagem de dinheiro, é preciso saber se ocorreu uma infração penal antecedentes que gerou bens, direitos ou valores a serem lavados) cujo resultado condiciona o conteúdo da decisão prejudicada (p. ex.: se não houve infração antecedente, o acusado deverá ser absolvido da acusação de lavagem)
.
A solução da questão prejudicial, como explica Barbosa Moreira, ‘é antecipação do juízo sobre a outra questão. Resolvida a prejudicial, resolvida está, virtualmente, a outra, bastando que o juiz tire as consequências lógicas de rigor’’
. [BADARÓ, Gustavo Henrique – Lavagem de Dinheiro – Aspectos Penais e Processuais Penais, Ed. RT, 2a edição, pág. 191 – destaquei].

Nessa linha de intelecção, em não se comprovando o tráfico de drogas, nem a associação para o tráfico — que poderiam justificar a origem dos valores encontrados na casa de um dos réus — resta descaracterizado o crime de lavagem de dinheiro, que, repito, é crime assessório.

A circunstância de ser pouco crível a justificativa que o réu Vitor apresentou quanto à origem dos valores apreendidos, não significa que tenham origem ilícita, cuja prova cabia ao Ministério Público demonstrar, acima de qualquer dúvida razoável.

Ora, se não se provou o tráfico, nem a associação para o tráfico — crimes de onde teriam provindos os R$ 18.000,00 [dezoito mil reais] apreendidos –, fica inviabilizado reconhecer o delito previsto no art. 1o, § 1o, II, da Lei no 9.613/98.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
CRIME DO ARTIGO 1o, INCISO V, DA LEI 9.613/98. ABSOLVIÇÃO DO CRIME ANTECEDENTE: INOCORRÊNCIA DO CRIME DE LAVAGEM
. CRIME DE DESCAMINHO. MODALIDADE TER EM DEPOSITO. APREENSÃO DA MERCADORIA: AUSENCIA DE PROVEITO ECONÔMICO. ORDEM CONCEDIDA. [...] 3. A Primeira Turma desta Corte, por ocasião do julgamento da apelação 2007.61.81.014628-5, por unanimidade, negou provimento ao apelo da acusação e deu parcial provimento ao recurso do réu para absolvê-lo da prática do crime previsto no art. 334, §1o, "c", c.c art. 29, ambos do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tendo o acórdão transitado em julgado. 4.
Considerada a absolvição do crime antecedente, não há que se falar na ocorrência do crime de lavagem de dinheiro
. [...] [TRF 3a Região, HC No 033971-34.2012.4.03.0000/SP, Rel. p/ acórdão: Juiz Federal conv. MÁRCIO MESQUITA, public. DJE em 30/10/2013].

Assim, se os réus foram absolvidos dos crimes antecedentes – cujo trânsito em julgado para a acusação já ocorreu, pois não houve interposição de apelo – não restou demonstrada a origem ilícita do valor apreendido, esvaziando o crime de lavagem de dinheiro.

Nesse ponto, registro que, a despeito de VITOR não ter apelado da sentença, após ter sido intimado dela por edital,
a absolvição de ANDRÉ LUÍS quanto ao crime de lavagem de dinheiro entende-se a ele
, porque ambos estão no mesmo contexto fático, nos moldes do artigo 580 do CPP, o que faço
ex officio
.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao apelo de ANDRÉ LUÍS SOUSA DE LIMA para absolvê-lo dos crimes de
corrupção ativa
[art. 333, CP] e
lavagem de dinheiro
[art. 1o, § 1o, II, da Lei n. 9.613/98], e,
de ofício
, absolver VITOR ERIK DA SILVA do crime de lavagem de dinheiro, mantendo, no mais, a sentença vergastada.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021